Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-32.2023.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000456-32.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INGRID YASMIN FERNANDES ALVES DE ARRUDA - CPF: 059.500.871-27 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.945.218/0001-05 (APELADO), DIEGO RODRIGUEZ VIANNA - CPF: 504.029.510-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de consórcio firmado entre as partes, determinando a restituição simples dos valores pagos, afastando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores pagos deve ser efetuada de forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, p.u., do CDC, diante da prática de publicidade enganosa; e (ii) saber se a situação vivenciada configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A comprovação de publicidade enganosa na oferta de “consórcio contemplado”, com promessa de liberação imediata do bem, evidencia violação à boa-fé objetiva, apta a ensejar a repetição em dobro dos valores pagos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.413.542/RS - Tema 929), cuja modulação permite aplicação do critério objetivo às cobranças posteriores a 30/03/2021.

4. A cobrança indevida ocorreu em 11/11/2022, sendo, portanto, posterior ao marco temporal definido, autorizando a restituição em dobro dos valores, corrigidos monetariamente e com juros legais.

5. A caracterização do dano moral exige lesão a direito da personalidade. A situação narrada, embora frustrante, não ultrapassa os limites do inadimplemento contratual ordinário e não configura abalo de ordem extrapatrimonial. A tese do desvio produtivo, no caso concreto, não restou suficientemente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à forma de restituição dos valores pagos, que deverá ocorrer de forma dobrada. Mantida, no mais, a improcedência do pedido de danos morais.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a repetição em dobro dos valores pagos pelo consumidor quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé, desde que posterior a 30/03/2021.” “2. A prática de publicidade enganosa configura violação à boa-fé objetiva e justifica a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.” “3. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo extrapatrimonial relevante, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual ou frustração de expectativa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 30, 31, 37 e 42, p.u.; CC/2002, art. 422; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929); STJ, EREsp 1.498.617/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.06.2024, DJe 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
INGRID YASMIN FERNANDES ALVES DE ARRUDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais
ajuizada contra
SIMPALA LANÇADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para (Id.

333785912): a) declarar a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes, rescindindo-o integralmente; e b) condenar a requerida a restituir à autora, na forma simples, os valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A r. sentença afastou, contudo, o pleito de indenização por danos morais, por entender que a controvérsia se limitava a descumprimento contratual, configurando mero dissabor.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (Id.

333785921), pugnando pela reforma parcial do julgado. Em suas razões, sustenta, em síntese, que, uma vez reconhecida a prática de publicidade enganosa e a consequente nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, a devolução dos valores deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a conduta da Apelada não se amolda à hipótese de engano justificável.

Aduz, ademais, a ocorrência de dano moral indenizável, argumentando que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, configurando violação à boa-fé objetiva e frustração de legítima expectativa, além de caracterizar o desvio produtivo do consumidor, que foi compelido a despender tempo e recursos para solucionar um problema criado exclusivamente pela conduta ilícita da empresa.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (Id.

333785924), defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que a restituição simples foi corretamente determinada, pois ausente a comprovação de má-fé, e que a situação narrada não configura dano moral, tratando-se de mero dissabor inerente às relações contratuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
INGRID YASMIN FERNANDES ALVES DE ARRUDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais
ajuizada contra
SIMPALA LANÇADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal),
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a dois pontos nodais: a forma de restituição dos valores pagos pela consumidora — se simples ou em dobro — e a caracterização, ou não, de dano moral indenizável em decorrência da conduta da administradora de consórcios.

A ação judicial está focada no
contrato de adesão e participação em grupo de consócio no. 000469 (Id.

333785854)
, firmado em 11 de novembro de 2022.

A r. sentença, com o acerto que lhe é peculiar, reconheceu a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Restou devidamente comprovado nos autos, por meio das gravações telefônicas e demais documentos, que a Apelante foi induzida a erro por prepostos da Apelada, que lhe ofertaram um "consórcio contemplado" com promessa de entrega do bem em prazo exíguo, conduta que configura manifesta publicidade enganosa, em violação aos artigos 30, 31 e 37 do Código de Defesa do Consumidor.

A empresa apelada não apresentou recurso da sentença.

A nulidade do contrato, portanto, é matéria incontroversa e que não comporta reforma.

A análise recursal, destarte, debruça-se sobre as consequências jurídicas advindas desse reconhecimento.

·

Da Repetição do Indébito em Dobro

A Apelante pleiteia a reforma da sentença
para que a restituição dos valores pagos se dê em dobro
, com fulcro no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O dispositivo legal em comento estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

O juízo de primeiro grau determinou a devolução na forma simples, sem, contudo, adentrar na análise da presença ou ausência de engano justificável. Com a devida vênia ao entendimento singular, a reforma do julgado neste ponto se impõe.

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que
a má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro,
bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)" 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito
. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no Tema 929:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma. De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.
O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do

Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado
.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

·
Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

·
Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: " 8. Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro." (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso concreto, a cobrança perpetrada pela Apelada não decorreu de um simples erro de cálculo ou de uma interpretação contratual razoável. Pelo contrário, originou-se de uma prática comercial abusiva e dolosa, qual seja, a publicidade enganosa, já reconhecida em primeira instância e não impugnada pela empresa apelada. A oferta de um produto com características inexistentes — o "consórcio contemplado" — com o fito de
induzir a consumidora a celebrar o negócio e a efetuar o pagamento da entrada, constitui conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva.
Não há como se cogitar de engano justificável em uma estratégia de venda deliberadamente falaciosa.

Adicionalmente, cumpre observar a modulação de efeitos estabelecida no referido precedente do STJ,
que determinou a aplicação da tese objetiva apenas para as cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021.
Conforme se extrai da petição inicial e dos comprovantes de pagamento, o desembolso pela Apelante ocorreu em 11 de novembro de 2022, data posterior ao marco temporal fixado pela Corte Superior.

Assim, estabelece-se o seguinte silogismo: a premissa maior é a de que toda cobrança indevida, posterior a 30/03/2021, que configure conduta contrária à boa-fé objetiva, enseja a restituição em dobro; a premissa menor é a de que a cobrança efetuada pela Apelada, em 11/11/2022, decorreu de publicidade enganosa, conduta que viola frontalmente a boa-fé objetiva.
A conclusão lógica, portanto, é a de que a devolução deve ocorrer na forma dobrada.

Dessa forma, a sentença merece reforma para condenar a Apelada
à restituição em dobro do valor desembolsado pela Apelante.

·

Do Dano Moral

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a r. sentença deve ser mantida.

É cediço que o dano moral não se confunde com o mero dissabor ou aborrecimento decorrente de um inadimplemento contratual. Para sua configuração, exige-se a demonstração de uma ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a dignidade ou a integridade psíquica, que cause ao indivíduo dor, sofrimento ou humilhação que extrapolem a normalidade das vicissitudes da vida em sociedade.

A Apelante fundamenta seu pedido na frustração da legítima expectativa de adquirir o veículo e na tese do desvio produtivo do consumidor. Embora a conduta da Apelada seja, sem dúvida, reprovável e tenha causado transtornos à consumidora, a análise do conjunto fático-probatório não revela a ocorrência de uma lesão extrapatrimonial indenizável.

A controvérsia, em sua essência, possui natureza eminentemente patrimonial. O prejuízo sofrido pela Apelante foi de ordem financeira, e tal dano está sendo devidamente reparado pela declaração de nulidade do contrato e pela condenação à restituição, agora em dobro, dos valores pagos.

A tese do desvio produtivo, embora seja um instituto jurídico de crescente aplicação e relevância, não pode ser invocada de forma automática. Sua caracterização demanda a prova de que o consumidor foi submetido a uma via-crúcis para a solução do problema, desperdiçando tempo útil de sua vida de forma excessiva e desarrazoada. No caso dos autos, a Apelante buscou a solução na via administrativa, junto à empresa e ao PROCON, e, não obtendo êxito, socorreu-se do Poder Judiciário. Tal percurso, embora indesejado, não desborda do que ordinariamente se espera em situações de conflito consumerista, não se configurando, por si só, um abalo psíquico profundo a ponto de justificar uma compensação pecuniária.

Portanto, a situação vivenciada, apesar de frustrante, resolve-se na esfera patrimonial, não tendo o condão de caracterizar dano moral
in re ipsa
. A manutenção da improcedência deste pedido é medida que se impõe, alinhando-se à jurisprudência que busca evitar a banalização do instituto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e, no mérito, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, unicamente no que tange à forma de restituição dos valores pagos, para:

CONDENAR
a Apelada,
SIMPALA LANÇADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, a restituir à Apelante,
INGRID YASMIN FERNANDES ALVES DE ARRUDA
, em dobro, a quantia de R$ 804,51 (oitocentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), totalizando R$ 1.609,02 (mil, seiscentos e nove reais e dois centavos), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Mantenho, no mais, a r. sentença em seus ulteriores termos, notadamente quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

CONDENAR
a Apelada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026